Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-39.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE CADASTRO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. CONTRAPRESTAÇÃO. AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de pedido para condenar a Ré à restituição em dobro pelos valores cobrados por tarifas e serviços. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, para declarar a nulidade da tarifa de avaliação do bem e condenar a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), na forma simples. A recorrente insurge-se contra a decisão, ao alegar que a instituição financeira agiu na mais absoluta boa-fé, e dentro de seu estrito dever legal, portanto, pleiteia o provimento do recurso.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Em sua peça inicial, relata o autor que firmou contrato de financiamento de veículo com o réu, sob o contrato sob no 477301860, tendo como objeto o financiamento do importe de R$ 53.468,97 (cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos) em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.514,77 (hum mil quinhentos e quatorze reais e setenta e sete centavos). Narra que a requerida embutiu valores indevidos que totalizam R$ 4.968,97 e, sobre estes, cobra juros. Informa que os valores cobrados a título de registro de contrato (R$ 382,00), tarifa de cadastro (R$ 850,00), tarifa de avaliação de bem (R$ 239,00) e seguro (R$ 3.497,97) são indevidos, tendo sido impostos os respectivos pagamentos pelo banco réu para a celebração do contrato, motivo pelo qual requer a devolução em dobro.
5. Acerca da Taxa de cadastro, de acordo com o entendimento firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, Tese 620, é válida a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1251331/RS, Quarta Turma, Min. Relatora Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, publicado em 24/10/2013).
6. Neste ponto, há que se ressaltar que as tarifas previstas em regulamentação própria, como passíveis de serem inseridas em contratos bancários, só se justificam se tiverem causa subjacente legítima, sendo vedada a inclusão de tarifa bancária em instrumento contratual com o único intuito de torná-lo mais oneroso ao consumidor, sem que derive de um serviço específico e realmente fomentado pelo agente financeiro.
7. No que concerne ao Seguro de proteção financeira, cumpre ressaltar que é possível que o contrato de financiamento bancário contenha cláusula prevendo a contratação de um seguro de proteção financeira. Não obstante, referida cláusula somente será considerada válida se não condicionar a concessão do financiamento à contratação do seguro, e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. (TEMA 972/STJ).
8. Nesse quadro, não há nos autos demonstração de que o recorrente tenha sido compelido a contratar referida cobertura, pois o seguro contratado está em campo específico do contrato, com indicação clara, caracteres ostensivos, legíveis, de fácil compreensão, além da indicação expressa do valor a ser pago, o que indica cumprimento do dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC.
9. No que se refere ao Registro de Contrato, entende-se despesa ínsita aos contratos com garantia real, o que se supõe estar incluída nos custos operacionais dos serviços, e, portanto, já repassados ao consumidor. No caso, verifica-se que o valor pago a título de registro de contrato serviu para registro do automóvel do autor junto ao DETRAN e para emissão do CRV do veículo (ID. 43050612 – Pág. 76 a 79).
10. Quanto à Taxa de avaliação no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), o STJ, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), decidiu pela sua validade, sendo a cobrança abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado. No caso vertente, não há nos autos qualquer elemento que indique que o serviço tenha sido prestado, com o respectivo laudo, razão pela qual a cobrança da taxa de avaliação deve ser afastada, conforme sentença.
11. Por fim, no que diz respeito à repetição do indébito, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017).
12. Com efeito, o engano justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, as cobranças estão lastreadas em contrato assinado pelo consumidor, o que caracteriza o engano justificável, afastando a sanção da legislação consumerista, sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.